Tribunal: TJDFT
Processo: 0739585-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO PREVISTO NA LEI DISTRITAL No 5.184/2013. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA INEXISTENTE. TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITO CONSOLIDADO. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, § 1o, DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu equívoco parcial nos cálculos apresentados pela parte credora, mas rejeitou integralmente a impugnação do ente público quanto à alegada prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, à inexigibilidade do título executivo judicial, à aplicação da Taxa Selic com suposto anatocismo e à inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, determinando o prosseguimento da execução com remessa à Contadoria Judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em exame consiste em definir se a existência de ação rescisória ajuizada pelo ente público, sem concessão de tutela provisória com efeito suspensivo, justifica a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; verificar se o título executivo judicial é inexigível por suposta afronta aos arts. 169, §1o, I, da Constituição Federal e 21, I, da Lei Complementar no 101/2000, à luz do Tema 864 do STF; apurar a regularidade da aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito, incluindo principal, correção monetária e juros, diante da alegação de anatocismo; e examinar a alegada inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, sob o argumento de ofensa à vedação constitucional de aumento de despesa pública sem previsão orçamentária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação rescisória não acarreta a suspensão do cumprimento da sentença rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória com efeito suspensivo, nos termos do art. 969 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto, conforme decisão expressa proferida nos autos da ação rescisória.
4. A inexigibilidade do título executivo judicial foi afastada, tendo em vista que a discussão acerca da ausência de dotação orçamentária já foi objeto de apreciação na ação coletiva originária, inclusive com fundamento na existência de previsão específica na LDO de 2015, sendo, ademais, posteriormente rejeitada pelo STF na ADI 7391/DF, que declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013.
5. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito — já corrigido monetariamente e acrescido dos juros legais até novembro de 2021 — está de acordo com o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e com o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, não configurando anatocismo, bis in idem ou irregularidade no cálculo da dívida.
6. A alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 é improcedente, pois o referido dispositivo regulamenta a execução de decisões judiciais no âmbito do Poder Judiciário, em conformidade com a EC no 113/2021 e sem criação de despesa nova, limitando-se à operacionalização dos encargos já previstos constitucional e legalmente.
7. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido da validade da aplicação da Selic nos termos regulamentares, afastando a ocorrência de anatocismo ou ausência de previsão orçamentária, não havendo, portanto, vício material na forma de atualização adotada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A propositura de ação rescisória sem concessão de tutela provisória com efeito suspensivo não justifica a suspensão do cumprimento de sentença.
2. O título executivo judicial fundado na Lei Distrital no 5.184/2013 é exigível, não se aplicando ao caso o Tema 864 do STF, especialmente diante da declaração de constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal.
3. A incidência da Taxa Selic sobre o valor do débito consolidado a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo.
4. O art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 é constitucional e não implica criação de despesa pública sem previsão orçamentária.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI; 167, I; 169, §1o, I; CPC, arts. 313, V, “a”; 535, §5o; 969; EC no 113/2021, art. 3o; LC no 101/2000, art. 21, I; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864); STF, ADI 7391/DF; TJDFT, AI 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 08.11.2023; AI 0718575-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 28.09.2023; AI 0716175-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 17.07.2024; AI 0750090-96.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 12.09.2024.